Tribunal: TJSP
Processo: 1038198-33.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos material e moral – Empréstimo consignado, alegadamente não contratados - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma dobrada - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável –

Ementa:
*Declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos material e moral – Empréstimo consignado, alegadamente não contratados - Conjunto probatório desfavorável ao réu - Aplicação da teoria do risco profissional – Declaração de inexigibilidade do débito que se impõe – Restituição de forma dobrada - Responsabilidade objetiva - Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Recurso improvido.*